Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o ingresso do agravante nos autos de execução por quantia certa, no intuito de defender eventual direito a verba honorária. Não há pedido de liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403